Tribunal: TJMT
Processo: 0001495-10.2017.8.11.0032
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001495-10.2017.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE ROSARIO OESTE - CNPJ: 03.180.924/0001-05 (APELANTE), MUNICIPIO DE ROSARIO OESTE - CNPJ: 03.180.924/0001-05 (REPRESENTANTE), BENEDITO SANTANA DE ALMEIDA - CPF: 052.570.351-97 (APELADO), WILLIAN SANTOS DAMACENO - CPF: 901.335.361-49 (ADVOGADO), DEJAIR ROBERTO LIU JUNIOR - CPF: 955.506.401-63 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – ACIDENTE COM PONTE DE MADEIRA QUE QUEBROU DURANTE A TRAVESSIA – PERDA DA CARGA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RESPONSABILIDADE SUBJETIVA – AUSÊNCIA DE PROVAS DA CARGA CARREGADA, DE HABILITAÇÃO DO MOTORISTA OU DE MÁS CONDIÇÕES DA PONTE - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A responsabilidade civil do poder público, fundada na conduta omissiva na prestação de serviços, tem natureza subjetiva, a exigir, além da demonstração do dano e do nexo causal entre a omissão na prestação do atendimento e o resultado danoso, a comprovação do dolo ou da culpa.

2. A demonstração de que houve dano ao autor, por si só, não afasta a necessidade de prova da presença dos demais elementos que
configuram o
dever de indenizar, quais sejam, a culpa ou o dolo e o nexo de causalidade.

3. Não há como reconhecer o dever indenizar se o autor não se desincumbiu do ônus de comprovar o nexo de causalidade com o dano alegado.

4. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

MUNICÍPIO DE ROSÁRIO OESTE-MT

APELADO(S):

BENEDITO SANTANA DE ALMEIDA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
ROSÁRIO OESTE

contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT, M.M. Diego Hartmann, nos autos da Ação Indenizatória nº 0001495-10.2017.8.11.0032 ajuizada por BENEDITO SANTANA DE ALMEIDA em desfavor MUNICÍPIO DE ROSÁRIO OESTE, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar o requerido ao pagamento do valor de R$ 8.768,40 (oito mil setecentos e sessenta e oito reais e quarenta centavos), a título de danos materiais,

acrescidos de juros de 1% ao mês além de correção monetária, ambos a contar da data do fato, nos termos do art. 398 do Código Civil e Súmulas 43 e 54 do STJ; e R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, acrescidos de juros de 1% ao mês, a contar da data do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ, e correção monetária a partir da intimação desta sentença, nos termos da Súmula 362 do STJ.

Como causa de pedir recursal, sustenta o apelante que é indevida a condenação do requerido nos danos materiais e morais, ante a não comprovação dos requisitos ensejadores da sua responsabilização, mormente porque ausente o nexo de causalidade.

Sustenta ainda a possibilidade de culpa exclusiva das vítimas, que estaria transportando carga maior do que a capacidade permitida.

Pugna pela reforma da r. sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos da inicial, nos termos da fundamentação apresentada.

Contrarrazões apresentadas pela apelada requerendo o desprovimento no - id – 140995175-.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público que justifique a sua intervenção nos autos – id- 147054690 -.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
ROSÁRIO OESTE

contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT, M.M. Diego Hartmann, nos autos da Ação Indenizatória nº 0001495-10.2017.8.11.0032 ajuizada por BENEDITO SANTANA DE ALMEIDA em desfavor MUNICÍPIO DE ROSÁRIO OESTE, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar o requerido ao pagamento do valor de R$ 8.768,40 (oito mil setecentos e sessenta e oito reais e quarenta centavos), a título de danos materiais,

acrescidos de juros de 1% ao mês além de correção monetária, ambos a contar da data do fato, nos termos do art. 398 do Código Civil e Súmulas 43 e 54 do STJ; e R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, acrescidos de juros de 1% ao mês, a contar da data do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ, e correção monetária a partir da intimação desta sentença, nos termos da Súmula 362 do STJ.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos do recurso de apelação, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Não havendo preliminares passo à análise da insurgência recursal.

Extrai-se dos autos que BENEDITO SANTANA DE ALMEIDA ajuízou a presente “
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais
” em face do MUNICÍPIO DE ROSÁRIO OESTE narrando que no dia 10.01.2016, conduzia seu caminhão pela região do “Cedral”, quando, ao passar sobre uma ponte, esta veio a ceder, causando avarias no veículo.

Alega que o caminhão ficou danificado, sendo o orçamento

para conserto no valor de R$ 8.768,40 (oito mil setecentos e sessenta e oito reais e quarenta centavos). Ainda, que após o acidente, o veículo ficou parado por um período de 06 (seis) meses, pois devido ao custo elevado do conserto, não tinha condições de arrumar o caminhão de uma só vez, sendo que os lucros cessantes também devem ser ressarcidos, estes no importe de R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais), tendo em vista que o aluguel mensal do caminhão custa R$ 8.000,00 (oito mil reais).

O magistrado
julgou parcialmente procedentes

os

pedidos

contidos na inicial com o seguinte fundamento:

“(...)No caso em análise, logrou o autor comprovar a precariedade da ponte, que acarretou a queda do caminhão enquanto conduzia seu veiculo sobre ela.

Portanto, caracterizada a responsabilidade civil do Município, que deixou de agir, quando seria extremamente necessário, resta o dever

de indenizar.

Os danos materiais, no importe de R$ 8.768,40 (oito mil setecentos e sessenta e oito reais e quarenta centavos), referente aos reparos no caminhão, restaram comprovados nos autos e devem ressarcidos.

Em relação aos lucros cessantes, no entanto, inexistem provas documentais de que o caminhão ficou parado por seis meses, de modo que inviável se acolher o pedido.

Também se verifica a ocorrência de danos morais, considerando a dor e o sofrimento causado, em virtude dos aborrecimentos decorrentes do acidente.

O dano moral caracteriza-se pela ofensa injusta a qualquer atributo da pessoa física enquanto indivíduo integrado à sociedade, de caráter extrapatrimonial, cerceando sua liberdade, ferindo sua imagem ou intimidade ou provocando-lhe dor, angústia, sofrimento ou constrangimento.

Na fixação do valor da indenização por dano moral, convergem-se duas situações: “o caráter punitivo para que o causador do dano se veja castigado pela ofensa que praticou, e o caráter compensatório, para a vítima, que receberá uma soma que lhe proporcione prazeres como contrapartida do mal sofrido” (PEREIRA, Caio Mário da Silva

“Responsabilidade Civil” Ed. Forense

Rio

3.ª Edição

1992).

Assim sendo, fixo a indenização por dano moral ao autor no valor correspondente a R$ 8.000,00 (oito mil reais), considerando-se o dano sofrido, bem como o caráter punitivo que deve ter a fixação

de indenização.

Dispositivo

Diante do exposto e considerando o mais que dos autos consta JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para condenar o Município de Rosário Oeste/MT ao pagamento do valor de R$ 8.768,40 (oito mil setecentos e sessenta e oito reais e quarenta centavos), a título de danos materiais, acrescidos de juros de 1% ao mês além de correção monetária, ambos a contar da data do fato, nos termos do art. 398 do Código Civil e Súmulas 43 e 54 do STJ; e R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, acrescidos de juros de 1% ao mês, a contar da data do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ, e correção monetária a partir da intimação desta sentença, nos termos da Súmula 362 do STJ. (...)”

Irresignada com a sentença, a parte requerida apresentou recurso de apelação.

O cerne da controvérsia recursal reside em verificar se há a responsabilidade do ente público no referido caso em decorrência do acidente sofrido pelo condutor do caminhão das autoras, vindo a perder toda a carga transportada, em decorrência da alegada má conservação da ponte de madeira e falta de sinalização quanto ao limite de carga.

Logo, as alegações têm por base suposta conduta omissiva na prestação de serviços, e, nesse contexto, a responsabilidade civil do poder público tem natureza subjetiva, a exigir, além da demonstração do dano e do nexo causal entre a omissão na prestação do atendimento e o resultado danoso, a comprovação do dolo ou da culpa.

Quanto aos danos por conduta omissiva do Estado, caso específico dos autos, leciona Celso Antônio Bandeira de Mello:

“quando o dano foi possível em decorrência de uma omissão do Estado (o serviço não funcionou, funcionou tardia ou ineficientemente) é de aplicar-se a teoria da responsabilidade subjetiva. Com efeito, se o Estado não agiu, não pode, logicamente, ser ele o autor do dano. E, se não foi o autor, só cabe responsabilizá-lo caso esteja obrigado a impedir o dano. Isto é: só faz sentido responsabilizá-lo se descumpriu dever legal que lhe impunha obstar o evento lesivo"
(Curso de Direito Administrativo, 19ª ed., Ed. Malheiros, 2005, pág. 943).

No mesmo sentido, é a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ACIDENTE - DANO MATERIAL - DANO MORAL CONFIGURADO - DANO ESTÉTICO NÃO CONFIGURADO
1. Tratando-se de pretensão baseada em falha na prestação de serviço público, deve ser aplicada a Teoria da Falta do Serviço, segundo a qual, a responsabilidade pela omissão é subjetiva e, por isso, exige a comprovação da conduta, do dano, do nexo causal e também da culpa da Administração.
2. Presentes os elementos necessários para configuração da responsabilidade do Estado, notadamente em razão da omissão em reparar ou mesmo sinalizar a existência do buraco e da canaleta na via pública, deve ser reconhecido o dever de indenização pelos danos morais sofridos. 3. Uma vez configurado o dever de indenizar, nos termos do art. 944 do Código Civil, a indenização mede-se pela extensão do dano, devendo ser fixada de acordo com os parâmetros do Tribunal e da proporção do sofrimento imputado. 4. Embora possível a cumulação de dano moral e dano estético, uma vez ausente lesão significante para alterar as relações pessoais, sociais e a autoimagem que a vítima tem de si, inviável a fixação do dano estético.

(TJ-MG - AC: 10151140022667001 Cássia, Relator: Carlos Roberto de Faria, Data de Julgamento: 13/05/2021, Câmaras Cíveis / 8ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/06/2021) (g.n.)

RECURSO INOMINADO. MUNICIPIO DE VIAMÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. BURACO NA PISTA. OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. É dever do município conservar, manter e fiscalizar as vias públicas com o intuito de oferecer segurança a população e, para tanto, não necessita ser provocado.
Por aplicável à espécie a responsabilização subjetiva, no caso presente, para aferir o dever de indenizar, em se tratando de responsabilização subjetiva, impõe-se apurar a ocorrência de negligência de parte do ente público, que só pode ser reconhecida quando comprovada a conduta culposa por seus agentes, contrária aos ditames legais e ao ordenamento jurídico vigente.
Com relação à prova produzida nos autos, houve análise minuciosa pelo Juiz de Direito, pelo que resta mantida a sentença proferida, por seus próprios fundamentos. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71007498710, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Rosane Ramos de Oliveira Michels, Julgado em 21/03/2018).

(TJ-RS - Recurso Cível: 71007498710 RS, Relator: Rosane Ramos de Oliveira Michels, Data de Julgamento: 21/03/2018, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 28/03/2018) (g.n.)

RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA DO ESTADO - ACIDENTE EM RAZÃO DE BURACO NA VIA PÚBLICA – AUSÊNCIA DE PROVAS CONSTITUTIVAS – PARTE AUTORA NÃO DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS CONFORME DISPÕE O ART. 373, I DO CPC – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO NEXO CAUSAL E CULPA/DOLO DO ENTE PÚBLICO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Nas hipóteses de omissão do Poder Público, aplica-se a Teoria da Responsabilidade Civil Subjetiva, exigindo, então, a comprovação da falha do ente público no dever de agir, consubstanciada na não adoção de medida efetiva e eficaz a fim de impedir o resultado danoso.
Nos termos do art. 373, I, do CPC/15, incumbe à parte autora produzir prova do fato constitutivo do seu direito. Considerando que, no curso do processo, a parte autora não produziu prova quanto ao nexo causal e nem em relação à conduta omissiva do ente municipal, tem-se que não é possível concluir, de modo inequívoco, que tal acidente ocorreu por culpa deste. Não tendo a parte autora se desincumbido do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, impõe-se a improcedência do seu pedido.

(TJ-MT 10353977020188110041 MT, Relator: ALEXANDRE ELIAS FILHO, Data de Julgamento: 06/04/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/04/2021) (g.n.)

A partir dessas premissas, é certo que o ente público de direito interno que ora figura como réu, Município de Alta Floresta, deve responder pela conduta omissiva de seus agentes, havendo o nexo causal e quando configurado o dolo ou culpa.

Além disso, tem o dever de preservação e zelo pelo estado de conservação das vias públicas sob sua responsabilidade, devendo proporcionar segurança à população e aos veículos que transitam por ela.

In casu
, é incontroverso que houve o acidente de trânsito, com os consequentes danos ao caminhão e a perda da carga transportada.

Todavia, quanto aos alegados danos de caráter extrapatrimonial, diferentemente do alegado, a demonstração de que houve conduta omissiva por parte das rés, por si só, não afasta a necessidade de prova, por parte do autor, da presença dos demais elementos que
configuram o dever de indenizar, quais sejam, o dano e o nexo de causalidade.

Isso porque a demonstração do preenchimento de tais requisitos concerne aos fatos constitutivos do direito do autor, sem a qual não há como condenar o réu ao pagamento das indenizações pretendidas.

E, no caso, verifica-se que o autor comprova que a ponte quebrou quando o caminhão basculante fazia a travessia e que a dinâmica lhe causou prejuízos materiais, mas, por outro lado, não comprova a propriedade do caminhão basculante envolvido no acidente, não comprovou o peso da carga, a capacidade do caminhão, se o motorista possuía habilitação, tampouco demonstrou que o madeiramento estava aprodrecido, como afirmado na inicial – id. 140995162.

Portanto, não tendo se desincumbido de seu ônus probatório, a teor do que dispõe o artigo 373, I do CPC, concluo que, a partir das provas insertas aos autos não é possível confirmar a tese da parte autora/apelada.

Apenas as fotografias do local quando ocorrido o acidente - id. 140995162 - não servem de subsidio integral para confirmar que a estrutura da ponte não era capaz de suportar a carga, ou que a ponte estava em péssimas condições por culpa do poder público. Afinal, era uma ponte de madeira, que servia para atender o direito de ir e vir da comunidade rural do Município.

Por fim, friso que a parte autora não se desincumbiu do ônus de provar sequer que o motorista do caminhão possuía habilitação para dirigir caminhão do porte descrito na inicial, o que não afasta a possibilidade de ter havido culpa exclusiva da vítima no caso em tela dada a inabilidade de transportar o referido veículo carregado com não se sabe quantas toneladas de carga.

Logo, não é possível verificar se o dano decorreu de conduta omissiva do Município ou se derivada de culpa exclusiva do condutor do caminhão, não havendo que se falar em responsabilidade civil uma vez não configurado o nexo causal entre o fato e o dano relatado pela autora/apelante.

Não constatado ato ilícito, não há que se falar em responsabilidade civil pelos danos reclamados por parte do poder público.

Assim, reformo a sentença, acolhendo o recurso, e julgando improcedentes os pedidos da inicial, mormente porque o prejuízo experimentado pelos autores não guarda nenhum nexo de causalidade com qualquer conduta omissiva ou comissiva do ente público requerido.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE CAMINHÃO EM PONTE DE MADEIRA QUE QUEBROU DURANTE A TRAVESSIA. SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA. NÃO COMPARECIMENTO DA PARTE AUTORA NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. ARTIGO 385, § 1º DO CPC. CONFISSÃO FICTA. PRESUNÇÃO RELATIVA. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. AUSENCIA DE PROVAS DA CARGA CARREGADA, CAPACIDADE DO VEÍCULO E MÁS CONDIÇOES DE CONSERVAÇÃO DA PONTE. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO.

1. O não comparecimento injustificado da parte intimada para depoimento pessoal à audiência de instrução e julgamento implica na aplicação da pena de confissão ficta (art. 385, § 1º), porém, não provoca a presunção absoluta de veracidade dos fatos alegados pela parte contrária, devendo o magistrado analisar o contexto probatório dos autos.

2. Ao caso, incide responsabilidade subjetiva, decorrente de ato omissivo do Poder Público, por falta ou falha do serviço, e, por isso, exige-se a verificação do dolo ou da culpa, em sentido estrito (negligência, imperícia e imprudência).

3. Das provas insertas aos autos não é possível verificar se o dano decorreu de conduta omissiva do Município ou se deriva da culpa exclusiva do condutor do caminhão, não havendo que se falar em responsabilidade civil uma vez não configurado o nexo causal entre o fato e o dano relatado pela autora/apelante.

4. Não havendo provas do nexo de causalidade entre a omissão do poder público e os danos sofridos, inexiste o dever de reparar, motivo pelo qual a improcedência da demanda é medida que se impõe.

5. Ônus de sucumbência majorado nos termos do artigo 85, § 11 CPC.

(N.U 1002319-55.2018.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/04/2022, Publicado no DJE 15/04/2022)

Nes
se quadro, afastado o nexo causal entre o evento danoso e a suposta omissão dos agentes públicos municipais, verifica-se estarem ausentes elementos necessários a ensejar a responsabilização do Município de Rosário Oeste, razão pela qual o apelo merece ser acolhido, reformando a r. sentença.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos ventilados na exordial.

Por derradeiro,
majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, ficando suspensos em virtude da parte autora ser beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023